Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0740888-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, TARCISIO MARCIO ALONSO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Privê Lago Norte II e Distrito Federal contra o acórdão n. 1983242 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Distrito Federal para determinar a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Registro que os embargos de declaração foram opostos separadamente. Intimem-se Distrito Federal, Condomínio Privê Lago Norte I e Tarcísio Márcio Alonso para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Condomínio Privê Lago Norte II e Condomínio Privê Lago Norte I, Condomínio Privê Lago Norte II e Tarcísio Márcio Alonso para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator